Tribunal: TJES
Processo: 5000560-74.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000560-74.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIVIO PEREIRA MEIRELLES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LETÃO GOMES - RELATOR

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto por LIVIO PEREIRA MEIRELES, por falta de pressuposto de cabimento, através da seguinte decisão que ora transcrevo:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIVIO PEREIRA MEIRELES contra decisão proferida pela Magistrada do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória, que INDEFERIU tutela de urgência nos autos 5024300-35.2021.8.08.0024.

É cediço que das decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados, excetuadas aquelas com embasamento no art. 3º, da Lei nº 12.153/2009, não é cabível a interposição de recurso em separado, especialmente o agravo de instrumento.

Nesse sentido, Supremo Tribunal Federal, de forma remansosa e reiterada, em sede de repercussão geral, sedimentou o entendimento de que tampouco é admissível a impetração de mandado de segurança contra tais pronunciamentos, fixando-se a tese de que os mesmos são intrinsecamente irrecorríveis, por força dos princípios constitucionais que estruturam o microssistema. Nessa linha, cite-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211- PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314)

O entendimento pontificado pelo leading case supra tem sido observado de maneira indiscrepante pelo Excelso Pretório, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. [...] Ademais, o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais (RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 703840 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. (AI 857811 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)

Vale dizer que a previsão contida no art. 4º, da Lei nº 12.153/2009, cinge-se aos casos do respectivo art. 3º, que por seu turno estatui: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”. Nesse sentido, orienta-se o aresto infra:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. REMÉDIO RECURSAL ESPECÍFICO PARA OS CASOS EM QUE A MEDIDA URGENTE É CONCEDIDA EM DETRIMENTO DO AGENTE PÚBLICO.PRECEDENTES: AGRAVO DE INSTRUMENTO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO/ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES RESTRITAS À CONCESSÃO DE TUTELAS (ART. 4º DA LEI Nº 12.153/09). Nos termos do que ditam conjuntamente os arts. 3 e 4º, ambos da Lei nº 12.153/09, excepcionalmente, é cabível recurso contra decisão que defere medidas cautelares ou antecipatórias na constância do processo. Na hipótese dos autos, o pedido de tutela antecipada do agravante foi indeferido, de modo que, não restou preenchido o requisito específico de admissibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. Neste sentido: "UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI. CONSULTA PROCESSUAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º E 4º DA LEI 12.153/09. Os arts.3º e 4º da Lei 12.153/09 cuidam de uma excepcional hipótese de cabimento de recurso contra decisão interlocutória no âmbito do Juizado da Fazenda. Logo, como se trata de uma exceção, não há lugar para uma interpretação extensiva, o que implica dizer que é impossível admitir recurso em face de decisão que indefere tutela provisória, já que isso extrapolaria os limites semânticos da norma. Destarte, resta aprovado o seguinte enunciado: "Nos termos dos artigos 3º e 4º da Lei12.153/09, cabe recurso contra decisão interlocutória apenas e tão somente quando houver decisão concessiva da medida pleiteada.(ENUNCIADON.09)" (TJSC - Turma de Uniformização. Petição n.0000008-77.2017.8.24.9009,de Quinta Turma de Recursos - Joinville. Relator designado: Juiz Yhon Tostes. Data: 23/06/2017). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000121-09.2016.8.24.9005, de Joinville, rel. Des. Augusto Cesar Allet Aguiar, Quinta Turma de Recursos - Joinville, j. 01-11-2017).RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4000005-86.2019.8.24.9008, de , rel. Des. Andréa Cristina Rodrigues Studer, Oitava Turma de Recursos - Capital, j. 07-03-2019).

Sendo assim, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a recorribilidade das interlocutórias é restrita, ficando limitada à impugnação das decisões que CONCEDAM medidas de urgência, antecipatórias ou cautelares, o que não se observa no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, por falta do pressuposto recursal do cabimento.

P.R.I.

Preclusa esta decisão, arquive-se.

Inconformada, a parte recorrente apresentou o presente Agravo Interno objetivando submeter ao colegiado a matéria em questão.

O recurso foi apresentado de forma tempestiva, dispensado o preparo, de modo que dele conheço.

Com relação à matéria de fundo, este órgão fracionário já tem entendimento pacificado no sentido de que não cabimento de Agravo de Instrumento quando se trata de decisão denegatória de tutela de urgência em sede de procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Como registrado na decisão impugnada, a Lei 12153/09 é expressa em consignar a medida excepcional de recorribilidade das interlocutórias no microssistema dos Juizados apenas quando o Magistrado, de ofício ou a requerimento das partes
“deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

Entender pelo ampla ampla recorribilidade de toda e qualquer decisão interlocutória é contrariar todo o espírito dos juizados especiais, que encontram seu norte na Lei 9.099/95.

Pelo exposto, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão que consta no ID. 1844711.

Deixo, neste momento, de aplicar a multa do art. 1.021, § 4º do CPC, ante a não citação da parte contrária.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.